Tribunal: TJDFT
Processo: 0740564-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Processo : 0740564-13.2020.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT). Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Comuniquem-se ambos os Juízos em conflito, sendo com brevidade o Juízo do suscitante, porquanto pendente de apreciação o pedido liminar. Em após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator